Tribunal: STF
Processo: Rcl 58497
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. ACESSO A DOCUMENTOS FRANQUEADO À DEFESA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Leandro José da Silva contra decisão proferida no Processo nº 7005694-64.2022.8.22.0002, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Ariquemes/RO, sob alegada violação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. Narra o reclamante que está preso, preventivamente, por conta de investigação que apura a prática de homicídio. Aduz que após “1 ano, 3 semanas e 4 dias preso”, a defesa constituída não teria obtido acesso integral aos autos. Relata que há outra Medida Cautelar — nº 0000021-15.2022.8.22.0002, da qual a defesa sequer teve conhecimento até então. Afirma que, por isso tudo, não foi possível à defesa arguir qualquer tipo de nulidade na fase preliminar do processo, de modo que estaria com seu contraditório e ampla defesa prejudicados, o que deve redundar na nulidade da denúncia. Em seguida, relaciona arquivos de mídia e outros documentos aos quais pretende obter acesso.



    3. Foi requerida, liminarmente, a suspensão das audiências enquanto o mérito da presente reclamação não fosse apreciado, além do relaxamento da prisão preventiva, uma vez que está preso há mais de 1 ano e apesar de ser presumidamente inocente. No mérito, requer seja anulado o recebimento da denúncia, com determinação para nova citação e intimação para apresentação de nova defesa, após a obtenção do acesso a todos os documentos dos autos.



    4. Indeferi a liminar em 20/03/2023 (e-doc. 11).



    5. O órgão judicial reclamado prestou informações (e-doc. 16).



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



     “Reclamação. Ato de Juíza de Direito que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 1. Suposta violação à Súmula Vinculante n° 14 que não se verifica na espécie. 2. Pela improcedência da reclamação.“ (e-doc. 22).



    7. Intimado a se manifestar a respeito (e-doc. 24), o reclamante respondeu que persiste o interesse, pois, insistindo nas nulidades apontadas, entende que continua prejudicado o seu contraditório e a ampla defesa (e-doc. 28).  



É o relatório.  



Decido.  



    8. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l” e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nessa última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.  



    9. Como relatado, sob a alegação de que lhe teria sido negado acesso aos documentos, incluindo mídias de vídeo e áudio, que embasaram os relatórios de investigação em que se funda a denúncia do processo a que responde, o reclamante invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, que tem o seguinte teor:  



    E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    10. Entretanto, as informações prestadas dão conta de que todos os documentos formalizados nos autos foram disponibilizados às partes do processo, inclusive à defesa, com suspensão da audiência e reabertura de novo prazo para manifestação. Confira-se:  



    “(...) O ministério público se manifestou e disse que as mídias referidas, já foram devidamente juntadas nos autos. A MM. Juíza deferiu o pedido da defesa e suspendeu a solenidade. Em ato contínuo, a MM. Juíza, solicitou aos Advogados presentes e a promotoria para que providenciasse e que juntasse aos autos, todos os requerimentos e petições para serem analisados em tempo hábil, para que não prejudicasse as audiências de continuação deste processo a fim de se evitar qualquer nulidade, conforme mídia audiovisual. (...).” (e-doc. 17, p. 4; grifos acrescidos).  



    11. Por conseguinte, tendo a autoridade reclamada assentado — sob consabida fé pública — que todos os documentos foram franqueados à defesa, com reabertura de novo prazo e oportunidade de manifestação de todas as partes envolvidas, não se verifica a invocada violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante. Torna-se de rigor, então, a improcedência da presente reclamação.



    12. Em verdade, constata-se que o reclamante pretende utilizar esta reclamação como sucedâneo recursal, para tentar obter decisão de nulidade processual, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.  



    13. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator